Tribunal: TJMT
Processo: 0002820-50.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002820-50.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), HENRICO DIAS SULEMAN (APELANTE), THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - CPF: 034.170.121-12 (ADVOGADO), SUELYN SUEMI DA MATA NAKUMO - CPF: 024.703.421-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO E DANO QUALIFICADO – ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR -

1)
PRELIMINAR
– RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA - AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – 2) –

MÉRITO
-
VIAS DE FATO – ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO APELANTE – DOLO EVIDENCIADO - 3)
COMPENSAÇÃO
– ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE
DO CRIME CONSUMADO COM PREVALÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS
–

ADEQUAÇÃO DA PENA
– 4)
DANO QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES -PROCEDÊNCIA – VIOLÊNCIA INERENTE À CONTRAVENÇÃO PENAL E

QUE NÃO CONSTITUIU MEIO PARA A PRÁTICA DO DANO
– 5)
DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ART. 163, CP -
PRELIMINAR REJEITADA
–
APELO EM PARTE PROVIDO. DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DA PGJ.

1 - O crime de dano qualificado pela violência à pessoa e a contravenção penal de vias de fato, cometida no âmbito doméstico, se procedem mediante ação penal pública incondicionada, sendo irrelevante para o processamento e condenação do agente, o perdão da ofendida, sua retratação ou reconciliação do casal.

2 –
Havendo nos autos elementos de prova suficientes para se imputar ao apelante a autoria da contravenção penal de Vias de fato no âmbito das relações domésticas, e restando demonstrado o dolo da conduta, manter-se a condenação é medida que se impõe.

3 – Na esteira do posicionamento firmado pelo STJ,
a atenuante da confissão espontânea e a agravante relativa aos motivos determinantes do crime,
in casu
aquela prevista no art. 61, II, “f”, do CP, são igualmente preponderantes e devem ser compensadas.

4 – T
endo, a violência, ocorrido em momento anterior e praticada sem o objetivo de assegurar a destruição da coisa alheia, impõe-se a exclusão da qualificadora prevista no § único, inc. I, do art.163, do CP, devendo a condenação se dar pela incidência do art. 163,
caput
, CP.

5 - Desclassificada a conduta criminosa, e tratando-se, o dano simples, de crime a ser processado mediante ação penal privada (art. 167, CP),
considerando a retratação da vítima antes do oferecimento da denúncia e, tendo transcorrido, antes, prazo superior para a propositura da queixa, declara-se extinta a punibilidade, pela constatação da
decadência
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
, interposto a tempo e modo por
HENRICO DIAS SULEMAN,
contra a sentença anexada sob o Ids
38598476/79
, em que se o condenou à pena de
1 mês e 15 dias de prisão simples
, pela autoria da contravenção penal tipificada no
art. 21 da Lei n. 3688/41
, e à pena de
8 meses e 15 dias
de
detenção,
em
regime aberto
, pela prática do crime previsto no
art. 163, §1o, I, CP.

Em razões recursais sob Id
62470523
, a Defesa arguiu,
em preliminar
, ausência de condição de procedibilidade da ação, porque a vítima apresentou Termo de Retratação antes do oferecimento da denúncia.
No mérito
, pretendeu:
1)
a absolvição da conduta de Vias de Fato alegando que não há prova de sua efetiva ocorrência e que o apelante não tinha nenhuma intenção de agredir ou machucar a vítima;
2)
a desclassificação do delito de dano qualificado para a forma simples, considerando que a violência não constituiu meio para a prática do crime; e
3)
Redução das penas para o mínimo legal.

Nas contrarrazões, o
parquet
pugnou o
desprovimento
do recurso
(Id.
63368477);
igualmente
em parecer
per relationem
a d.
PGJ sem sumula ministerial (Id.
68428458
).

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021